Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726205-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMILO LINHARES DE SOUSA - EPP, DANILLO MEDEIROS LINHARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707561-29.2018.8.07.0003, manejado pelo Agravante em desfavor de CAMILO LINHARES DE SOUSA - EPP E OUTRO, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de ID 96942620, uma vez que as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz o Agravante que os novos preceitos de efetividade e de cooperação trazidos pelo Código de Processo Civil, segundo entendimento jurisprudencial, conferem legitimidade às pesquisas de bens realizadas mediante o sistema CNIB, “em consonância com o precedente do Recurso Especial sob no 1.377.507/SP, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução” (Num. 28173333 - Pág. 6). Afirma o Agravante que o “sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados” (Num. 28173333 - Pág. 8). Invoca os artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e conclui que deve ser provido o recurso para que seja deferida a pesquisa solicitada na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 28173333 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema CNIB, em nome dos Agravados.” (Num. 28173333 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 28173336). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707561-29.2018.8.07.0003, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 28173333 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador